Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-76.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704640-76.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MARIA MARLUCE FEITOZA DA SILVA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada pela autora MARIA MARLUCE FEITOZA DA SILVA (ID no 13513548) com o objetivo de reativar o plano de saúde da parte apelada, em razão do descumprimento da decisão do Magistrado a quo que deferiu a tutela antecipada. Compulsando os autos, observa-se que a decisão de ID no 10050089 concedeu a antecipação da tutela reclamada pela parte autora, determinando que a parte ré restabeleça o plano de saúde nas mesmas condições contratuais, sem carência e sem restrição de cobertura para doenças pré-existentes, sob pena de incidência de multa cominatória diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, enquanto não disponibilizar novo plano de saúde na moralidade individual. A sentença de ID no 10050180 confirmou a referida decisão, julgando procedentes os pedidos iniciais. A ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL interpôs recurso de apelação de ID no 10050204, ao qual foi negado provimento (ID no 13158795). Em face da ausência de efeito suspensivo do recurso de apelação (art. 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil), a decisão de ID no 10050089, que foi confirmada na sentença de ID no 10050180, deve ser cumprida imediatamente. Ante o exposto, em caráter de urgência, determino que a parte ré restabeleça o plano de saúde contratado nas mesmas condições contratuais, sem carência e sem restrição de cobertura para doenças pré-existentes, sob pena de incidência de multa cominatória diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes da decisão de ID no 10050089. Dou força de mandado à presente decisão. O mandado poderá ser cumprido em regime de plantão. Após transito em julgado do acórdão de ID no 13158795, retornem os autos ao Juízo a quo para que sejam devidamente arquivados. Cumpra-se. Expeça-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020 13:33:04. ROBSON BARBOSA Desembargador